Tribunal: TJMT
Processo: 1011465-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011465-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), WILSINEY JUNIOR DO ROSARIO PEREIRA - CPF: 052.662.641-01 (PACIENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (IMPETRANTE), WILSINEY JUNIOR DO ROSARIO PEREIRA - CPF: 052.662.641-01 (PACIENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), PALOMA LAURIANO SANTOS - CPF: 058.987.011-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON ITAMAR DA SILVA - CPF: 103.018.872-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), JUIZ PRIMEIRA INSTANCIA DE ARENAPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, concedeu a ordem a fim de substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP a serem fixadas pelo juízo a quo, com determinação ao magistrado para expedir alvará de soltura.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO DE APENAS 19 (DEZENOVE ANOS), PRIMÁRIO, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS E RESIDENTE EM DOMICÍLIO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA E DE MOTIVOS PARA ACREDITAR QUE EMPREENDERIA FUGA – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Embora a conduta ilícita atribuída ao paciente seja reprovável, na hipótese concreta, caracterizada está a desproporcionalidade da medida extremada, pois o paciente possui apenas 19 (dezenove) anos, é primário, sem outros registros penais e residente em domicílio certo, a inferir que não se trata de pessoa de alta periculosidade ou que, acaso solto, poderia empreender fuga do distrito da culpa, a concluir que são eficazes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública e a aplicação da lei penal, respeitando, assim, o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva, bem como a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que, diante da declarada pandemia da COVID-19, orienta em seu art. 4o, inc. III, a máxima excepcionalidade de novas ordens prisionais.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. SILVIO FERREIRA FREITAS

PACIENTE

WILSINEY JUNIOR DO ROSÁRIO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 171 do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois afirma que está lastreada em argumentos genéricos que não demonstram, de forma satisfatória, o requisito legal previsto no art. 312 do CPP, pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa ordem de ideias sustenta que o paciente ostenta
diversos predicativos pessoais positivos
, a exemplo da primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa, labor lícito e família constituída, da qual é arrimo, a evidenciar que inexistem motivos para suspeitar que, uma vez em liberdade, teria motivos para causar tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 43958983 ao ID 43958993.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 45128952).

Na sequência o impetrante acostou a petição e documentos de ID
45150461 ao ID 45150463, por meio dos quais reforça as teses arguidas na inicial do
writ
e informa que a denúncia foi ofertada pelo
Parquet
e recebida no dia
28/05/2020
, com a determinação da citação pessoal do acusado, sendo a respectiva ação penal distribuída sob o n.o 1000676-69.2020.8.11.0026.

As informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID
46955476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 47344487).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos que o paciente
Wilsiney Junior do Rosário Pereira
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o crime de estelionato, pois, juntamente com a sua companheira
Paloma Lauriana Santos
e os corréus
Alisson Vinícius de Souza Rodrigues
e
Alan Jesus do Nascimento
, estaria aplicando golpes mediante o anúncio falso da venda de veículo, em que induzia a vítima a depositar o valor do bem na conta bancária de
Paloma
antes da concretização da negociação.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ao argumento de que existem fortes indicativos de que esta não seria a primeira vez que o increpado teria se utilizado dos dados bancários da sua convivente para o recebimento de valores de origem ilícita, a gerar um prognóstico de que, acaso mantido solto, muito provavelmente iria encontrar os mesmos estímulos para persistir na prática de crimes de mesma natureza, a exigir o seu enclausuramento provisório no intuito de prevenir que não se mantenha na delinquência, bem como para resguardar os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o édito vergastado seja de todo absurdo ou desprovido de motivação idônea, pois as razões de decidir demonstram a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, ante a indicação dos indícios de autoria, da materialidade do crime e dos motivos pelos quais o d. julgador entendeu por indispensável o encarceramento provisório para o acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Nada obstante a isso, da análise mais acurada da situação concreta retratada nos autos do remédio heroico, concluo que
não se faz mais necessária a providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
, a caracterizar a sua desproporcionalidade.

Isso porque, o paciente
possui apenas 19 (dezenove) anos, é primário,
sem antecedentes, uma vez que não ostenta sequer outras anotações penais, além do procedimento criminal relacionado à prisão preventiva ora vergastada, e reside em endereço certo no distrito da culpa
.

Assim, apesar de reprovável a conduta ilícita que aparentemente teve, não há como inferir que
Wilsiney
se trata de pessoa perigosa à coletividade, a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo e da aplicação da lei penal.

Não há como descartar, ainda, que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, visitantes e da população em geral.

Com isso, no artigo 4o, inc. III, da supracitada recomendação, orienta-se aos magistrados de 1o grau “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias
”.

Desta feita, malgrado o delito de estelionato seja censurável, por
inexistirem
evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, tampouco que iria se evadir do distrito da culpa,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente ser membro de organização criminosa voltada para a prática de delitos de receptação, furtos e estelionatos contra estrangeiros desde 2017.

3. Não obstante a reprovabilidade da conduta, ela não é indicativa, por si só, da periculosidade do agente a ponto de justificar o encarceramento preventivo.

Some-se a isso a sua participação de menor relevo na empreitada, aliada ao fato de os delitos não terem sido praticados mediante emprego de violência ou grave ameaça.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4o e 6o, todos do Código de Processo Penal.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelar medida cautelar prevista no art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação de outras cautelares que o Juízo local entender cabíveis”
(HC 495.361/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019) – negritei.

Portanto, uma vez que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade
condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP
, prestigiando, assim, o sistema progressivo das providências cautelares.

Friso, no entanto, que tal situação é excepcionalíssima e será avaliada por este Relator casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, com fulcro na situação excepcional vivenciada em razão da proliferação do coronavírus.

Ademais esclareço que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
WILSINEY JUNIOR DO ROSÁRIO PEREIRA
, para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP, a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020